Tribunal: TJSP
Processo: 2017765-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2017765-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE CARLOS
RIBEIRO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
por perda de objeto, deram por prejudicada a presente impetração. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017765-52.2020.8.26.0000 -Voto no 41498
2
Voto 41.498
Habeas Corpus n. 2017765-52.2020.8.26.0000 Praia Grande
Execução n. 7000645-62.2012.8.26.0590
Vara das Execuções
Criminais
Impetrante - Leandro de Col Loss
Paciente
- José Carlos Ribeiro de Lima
O ilustre defensor público Leandro de Col Loss, com
pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a) Juiz
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Praia Grande - SP,
impetra a presente ordem de habeas corpus, em favor de José Carlos Ribeiro
de Lima, visando seja restabelecido o regime aberto, configurada regressão
por salto. Aduz sustado cautelarmente o regime aberto, diante da notícia
do descumprimento das condições estabelecidas, expedido mandado de
prisão para recolhimento, no regime fechado. Alega que a decisão viola o
sistema progressivo (fls. 1/4). Acompanham os documentos de fls. 5/296.
Denegada a liminar, a autoridade judicial impetrada
prestou informações (fls. 307/310).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina no sentido
de que seja julgado prejudicado o pedido (fls. 315/316).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da Resolução
549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017, ambas do
Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição ao julgamento
virtual do writ.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2017765-52.2020.8.26.0000 -Voto no 41498
3
Dá-se por prejudicada a presente impetração.
O paciente José Carlos Ribeiro de Lima cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza quinze anos, dez meses e dezessete
dias de reclusão, com término previsto para o dia 17 de outubro de 2026
(fls. 67)).
Durante o cumprimento da pena, no regime aberto,
diante da não localização do paciente para justificar o não cumprimento
das condições estabelecidas, fora proferida decisão, em 16 de janeiro de
2020, que, ao sustar cautelarmente o regime aberto, determinou a
expedição de mandado de prisão, estabelecido o regime fechado (fls.
261/263), segundo as informações prestadas pela autoridade impetrada.
Dão conta, ainda, as informações, de que no dia 16
de abril de 2020, tendo em vista a impossibilidade de apreciação da
conduta do paciente, durante o período de trabalho remoto, e as
informações constantes do processo de execução da pena, dando conta da
participação do paciente, em 9 de janeiro de 2020, de audiência
admonitória, fora restabelecido o regime aberto, devendo o paciente
comparecer em juízo, por ocasião do restabelecimento dos trabalhos
presenciais. Determinada a expedição de alvará de soltura.
Diante do exposto, por votação unânime, por perda
de objeto, deram por prejudicada a presente impetração.
desa Angélica de Almeida
relatora